Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737845-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AVILA SALES APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por MARCOS AVILA SALES (autor), em face de sentença (Id. 25327787) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual, julgou improcedente o pedido autoral. Após a subida dos autos a esta instância recursal e analisado o pedido de tutela de urgência recursal, no qual foi indeferido (id. 25480228), a parte Apelante requer na petição de id. 25774362 a suspensão do processo em decorrência da suposta determinação de suspensão nacional pelo STJ sob o regime de recurso repetitivo – Controvérsia 199. Ao analisar a questão, observa-se que, incialmente, no âmbito do STJ foi criada a Controvérsia 199, na qual continha como tema descritivo: “Prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária”. Contudo, tal questão, conforme se verifica do quadro indicativo citado pelo próprio Apelante no id. 25774363 – p. 2, tal controvérsia foi rejeitada. Confira-se o decidido pelo C. STJ: “(...) O presente recurso especial merece ser desafetado como representativo da controvérsia, com o seu consequente desprovimento. 1. Cinge-se a discussão em definir a seguinte tese jurídica: "Prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária" - controvérsia 199. Com efeito, não se desconhece a relevância do tema e da existência de diversos precedentes firmados no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção acerca da matéria ora em evidência que denotam estar a temática suficientemente discutida e amadurecida nesta Corte Superior, contudo, observando-se a regra do art. 1.036 do NCPC c/c art. 256 do RISTJ, inviável a admissão do presente recurso especial ao rito dos repetitivos, porquanto sequer ultrapassa os requisitos de admissibilidade. 2. Verifica-se que as matérias versadas nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97 e a tese afeta à aventada prevalência dessa lei específica sobre o diploma consumerista não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar vício porventura existente. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 3. Ademais, o argumento trazido no acórdão recorrido atinente à não consolidação da propriedade fiduciária dada a ausência de mora e ao entendimento sedimentado no âmbito do STJ acerca da viabilidade de rescisão unilateral apta a ensejar a restituição das parcelas pagas pelo promissário-comprador, mas não em sua totalidade, não foi rebatido nas razões do especial. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, do teor da Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 4. Por fim, ressalte-se que o magistrado de origem asseverou que, muito embora tenham as partes firmado compromisso de compra e venda com alienação fiduciária, inexiste nos autos provas de que a ora recorrente constituiu o autor em mora, tampouco tenha procedido à consolidação da propriedade fiduciária, haja vista que tal seria impossível, pois o demandante "permaneceu adimplente com suas obrigações até a concessão da liminar", mostrando-se descabida a constituição do autor em mora nestes autos. Para derruir tais afirmações, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatórios dos autos, providência inviável no âmbito desta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não restou adequadamente demonstrado, dada a ausência de similitude fática entre os julgados, haja vista que na hipótese não se verificou o inadimplemento necessário para viabilizar eventual constituição em mora do demandante e consequentemente permitir a utilização do procedimento da Lei n. 9.514/97. 6. Do exposto, nos termos do art. 256-F, § 4o, do RISTJ, rejeita-se a indicação do presente recurso especial como representativo de controvérsia. Determinada a desafetação do presente apelo do procedimento dos recursos repetitivos, comunique-se o teor da presente decisão aos demais integrantes da Segunda Seção, aos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Oficie-se ao Tribunal de origem solicitando o encaminhamento a esta Corte Superior de outros recursos especiais atinentes à matéria, que cumpram os requisitos de admissibilidade recursal para fins de eventual afetação. Quanto à análise do recurso propriamente dito, nega-se provimento ao reclamo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 10% do valor já arbitrado na origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se (...)” (Decisão no RESP No 1873334 - SP (2020/0107728-8), de 17/09/2020) (grifo nosso) Em sendo assim, considerando que a presente controvérsia foi rejeitada, não há que se falar em qualquer ordem de suspensão do processo no âmbito do STJ, sendo o indeferimento do pedido do Apelante no id. 25774362 a medida que se impõe. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora